Tribunal: TJDFT
Processo: 0700944-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO NA DEMORA. AGRAVO PROVIDO.
1. Descumprir os deveres de informação e transparência com obtenção de vantagem excessiva, em detrimento de consumidor que pretende contratar empréstimo consignado convencional e ao final adquire cartão de crédito consignado pode, em tese, ensejar a declaração de invalidade do contrato. Probabilidade do direito presente.
2. A manutenção de descontos de 10% do rendimento líquido na folha de pagamento da agravante evidencia o perigo na demora, a justificar a concessão da tutela de urgência.
3. Agravo de Instrumento provido.